Tribunal: CARF
Processo: 11080.000633/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000633/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.893 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
SANDRA MARIA DE JESUS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM
PECÚNIA.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO
OU
REMUNERATÓRIO.
CRITÉRIOS.
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Nos termos da orientação firmada pelo CARF e pelo Superior Tribunal de
Justiça (Súmula 136/STJ), o IRPF não incide sobre o pagamento de valores a
título de licença-prêmio convertida em pecúnia, se caracterizada uma das
seguintes situações: (a) a licença-prêmio não fora gozada por razão alheia à
vontade do contribuinte, dada a necessidade de serviço; ou (b) a licença-prêmio
não fora gozada em razão da extinção do contrato de trabalho ou do vínculo
com a administração pública.
Ausente dos autos razões recursais e provas quanto à motivação da conversão
em pecúnia da licença-prêmio, deve-se manter o reconhecimento da omissão
de rendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000633/2009-38
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000633/2009-38

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte recebeu a Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, fls. 06 a 09, relativo ao ano-calendário de 2005, alterando o
imposto a restituir de R$9.081,86 para R$2.043,86 (imposto já restituído), em
decorrência de omissão de rendimentos recebidos da Assembléia Legislativa- Rio
Grande do Sul.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação de fls. 01 a 04. Suas alegações
estão, em síntese, a seguir descritas.
1. Os valores recebidos a título de Indenização de Licença-Prêmio foram considerados
como isentos pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 5 , de 27 de Abril de 2005 e
ratificado no Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 14 de 1o de Dezembro de 2005, na
hipótese prevista na Súmula n° 136 do STJ - " O pagamento de Licença-Prêmio não
gozada por necessidade de serviço não está sujeito ao Imposto de Renda".
2. Anexa Acórdãos do Conselho de Contribuintes, tendo o mesmo decidido pela isenção
de tributação sobre a matéria, definindo que "O pagamento, em pecúnia, da Licença-
Prêmio não gozada, em substituição ao gozo do Benefício, possui natureza de
Indenização, sendo isento do Imposto de Renda o respectivo rendimento. É irrelevante o
fato das verbas terem sido recebidas a título de Licença-Prêmio não gozadas por
necessidade de serviço ou por opção do servidor, face ao caráter indenizatório dos
aludidos valores”.
3. Requer, a restituição do imposto de renda sobre a indenização licença-prêmio.
A contribuinte alega que a omissão de rendimentos, objeto do lançamento, refere-se a
licença prêmio indenizada, considerada isenta de tributação.
Em referência à licença prêmio convertida em pecúnia, cabe observar o que estabelece o
Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 5, de 27 de abril de 2005:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto nos §§
4o e 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e o que consta no processo
no 10168.001185/2005-33, e considerando que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, com base no art. 19, II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, c/c o art. 5o
do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, autorizou a dispensa de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante com relação às decisões que afastaram a incidência do imposto de renda das
pessoas físicas sobre as verbas recebidas em face da conversão em pecúnia de licença-
prêmio e férias não gozadas por necessidade do serviço, por trabalhadores em geral ou
por servidores públicos, por meio dos seguintes pareceres e atos declaratórios:
(...)
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores pagos (em
pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade do serviço, a
trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que inexista qualquer outro
fundamento relevante, para fins de alterar, total ou parcialmente, o respectivo crédito
tributário. (grifei.)
Art. 2o A autoridade julgadora, nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
subtrairá a matéria de que trata o art. 1o na hipótese de crédito tributário já constituído
cujo processo esteja pendente de julgamento.”
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000633/2009-38

Outrossim, posteriormente, foi editado o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 14, de
2005, para esclarecer o alcance material da não-incidência do imposto de renda,
limitando-a aos casos em que a verba não tenha sido gozada por necessidade de serviço
e tenha sido recebida quando da aposentadoria, rescisão do contrato de trabalho ou
exoneração:
“Art. 1o. O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005, editado
em decorrência do Parecer PGFN/CRJ/No 1905/2004, de 29 de novembro de 2004,
tratou da não incidência do imposto de renda somente nas hipóteses de pagamento de
valores a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por necessidade do
serviço quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração,
previstas nas Súmulas nos 125 e 136 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
trabalhadores em geral ou a servidores públicos.” (grifei)
Para fazer jus a isenção do imposto incidente sobre essas verbas o contribuinte deve
comprovar que o recebimento ocorreu quando da aposentadoria, rescisão do contrato de
trabalho ou exoneração.
Tendo a contribuinte recebido as verbas pagas a título de licença prêmio na constância
de seu contrato de trabalho, conforme documentos de fls. 12 e 13, os rendimentos são
tributáveis.
Quanto à jurisprudência administrativa, invocada pela impugnante, transcreve-se a
seguir parte do Parecer Normativo CST no 390/1971, que trata da matéria:
(...)
3. Necessário esclarecer, na espécie que, embora o Código Tributário Nacional, em seu
artigo 100, inciso II, inclua as decisões dos órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de lei
que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo, entretanto, até o presente,
lei que confira a efetividade de regra geral às decisões dos conselhos de contribuintes,
a eficácia de seus acórdãos limita-se especificamente ao caso jul gado e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal
proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte do processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.(...)
Esclareça-se que por força do princípio da hierarquia, a Autoridade Julgadora de
primeira instância no processo administrativo fiscal tem sua liberdade de convicção
restrita aos entendimentos expedidos em leis em pleno vigor, atos normativos do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda e do Senhor Secretário da Receita Federal, ressalvado, o
dever de afastar a aplicação de lei, tratado ou ato normativo federal eventualmente
declarados inconstitucionais pela Suprema Corte.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM
PECÚNIA - TRIBUTAÇÃO.
É tributável a verba auferida a título de licença prêmio convertida em pecúnia, se não
houver sido paga em decorrência de aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou
exoneração.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000633/2009-38

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da
isenção ou não tributação dos valores;
b)
o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Inicialmente, observo que o nome da recorrente está grafado de modo equivocado
no sistema e-Processo, como “SANRDA MARIA DE JESUS REIS”. Não obstante, por se tratar
de evidente erro material proveniente de digitação, essa circunstância não impede o exame do
recurso voluntário.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores recebidos pela recorrente, nominal e arbitrariamente chamados de
“licença-prêmio”, caracterizam-se como indenização, e, portanto, são isentos à incidência do
IRPF.
Nos termos da orientação firmada pelo CARF, o caráter indenizatório de
pagamento de valores a título de licença-prêmio convertida em pecúnia pressupõe a ocorrência
de uma de duas circunstâncias:

a) a licença-prêmio não fora gozada por imperativo da atividade laboral
(“necessidade de serviço”); ou
b) a licença-prêmio não fora gozada por impossibilidade decorrente da extinção
do contrato de trabalho ou do vínculo com a administração pública.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 13858.000209/2003-95
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Aug 18 00:00:00 UTC 2010
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA IRPF Exercício: 2000 IRPF.
FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. As verbas
recebidas na rescisão contratual a título de licença-prêmio não gozada e férias não
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000633/2009-38

gozadas e respectivo terço constitucional, têm natureza indenizatória, sobre eles não
incide imposto de renda, independente da comprovação de a não fruição da licença-
prêmio e das férias ter sido motivada por necessidade do serviço. Precedentes do STJ e
dos Conselhos de Contribuintes. Recurso provido.
Numero da decisão: 2802-000.426
Decisão: Acordam os membros do colegiada, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator: JORGE CLÁUDIO DUARTE CARDOSO

Numero do processo: 10830.003275/2006-80
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 05 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Mar 31 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS.
LICENÇA-PRÊMIO
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
NECESSIDADE DO SERVIÇO. A não incidência do imposto de renda restringe-se às
hipóteses de pagamento de valores a título de férias integrais e de licença-prêmio não
gozadas por necessidade de serviço quando da aposentadoria, rescisão de contrato de
trabalho ou exoneração, a trabalhadores em geral ou a servidores públicos. Demonstrada
nos autos, a circunstância fática da necessidade do serviço, o pagamento de licença-
prêmio não gozada é isento do imposto de renda.
Numero da decisão: 2201-006.258
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo
Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Nome do relator: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO

Numero do processo: 13675.000148/2001-42
Turma: Segunda Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Fri Oct 10 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação: Fri Oct 10 00:00:00 UTC 2008
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 1994
IMPOSTO DE VENDA - VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA -
DEMISSÃO INCENTIVADA E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. Os valores
recebidos em face à adesão a plano de demissão voluntária ou aposentadoria
incentivada, instituído pela empresa, assim como o pagamento de licença-prêmio não
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000633/2009-38

gozada por necessidade do serviço, não estão sujeitos ao imposto de renda. Precedente
da CSRF Ac. 04.00.697 e Súmula 135 do STJ. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 102-49.359
Decisão: ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso para
determinar a restituição do valor correspondente ao saldo equivalente a 5.322,30 UFIR,
nos termos do voto do Relator.
Matéria: IRPF- processos que não versem s/exigência cred.tribut.(NT)
Nome do relator: Moises Giacomelli Nunes da Silva

Em sentido semelhante, confira-se o teor da Súmula 136/STJ:

O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito
ao imposto de renda.
No caso em exame, os autos não contam com dados pertinentes à motivação da
conversão da licença-prêmio em pecúnia, isto é, se essa conversão ocorreu por questões alheias à
vontade da recorrente, de modo a torna-la indenizatória, e, portanto, o acórdão-recorrido deve ser
mantido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 63
DF CARF MF
Original